Tribunal: TJSP
Processo: 1004325-18.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-17
Data de publicação: 2022-04-17

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO, VERBAS ACESSÓRIAS E FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO. Deve preponderar o laudo elaborado pelo perito nomeado pelo juízo, à vista de haver sido produzido por auxiliar do Juízo, isento de interesse. Manutenção da r. sentença com relação ao valor da indenização e às verbas de sucumbência; reforma de rigor para afastar os juros

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO, VERBAS ACESSÓRIAS E FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO. Deve preponderar o laudo elaborado pelo perito nomeado pelo juízo, à vista de haver sido produzido por auxiliar do Juízo, isento de interesse. Manutenção da r. sentença com relação ao valor da indenização e às verbas de sucumbência; reforma de rigor para afastar os juros compensatórios, moratórios e a atualização monetária, considerando que houve depósito integral do valor indenizatório antes da imissão na posse. Recurso de apelação parcialmente provido.